Tribunal: TJSP
Processo: 0009067-41.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Pretensão de conversão do regime semiaberto em albergue domiciliar.
I. Caso em exame:
1. Agravante condenada, em definitivo, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.
2. Pedido de conversão regime semiaberto em albergue domiciliar, por motivos humanitários. Recorrente que informa ter pais idosos e

Ementa:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Pretensão de conversão do regime semiaberto em albergue domiciliar.
I. Caso em exame:
1. Agravante condenada, em definitivo, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.
2. Pedido de conversão regime semiaberto em albergue domiciliar, por motivos humanitários. Recorrente que informa ter pais idosos e acometidos de moléstias médicas, bem como irmã com problema psiquiátrico (esquizofrenia), que dependem de seus cuidados.
II. Questão em discussão:
3. Consiste em aferir se estão presentes os requisitos para conversão da pena em regime semiaberto em albergue domiciliar.
III. Razões de decidir:
4. Art. 115 e 117 da LEP. Não é caso de aplicação.
5. Aplicação do art. 117 da LEP em analogia, nos termos de precedentes do C. STJ. Impossibilidade. Condições de saúde dos genitores e irmã da agravante que não demonstram a imprescindibilidade de sua condução ao regime albergue domiciliar. A simples existência de moléstias de saúde de seus familiares não é suficiente para progressão ao regime mais benéfico.
6. Demais alegações quanto ao suposto rigor da prisão domiciliar e das condições sociais da cidade que se afiguram como mera percepção pessoal da agravante.
7. Requisitos para o recolhimento albergue domiciliar não presentes.
IV. Dispositivo e tese:
8. NEGADO PROVIMENTO ao recurso.